Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. A competência do Juízo de 1a Instância, ao receber a apelação, limita-se a proceder a intimação da parte adversa para contrarrazões e, posteriormente, remeter os autos ao Tribunal, independentemente do juízo de admissibilidade, o qual, repita-se, compete exclusivamente à 2a Instância, nos termos do art. 1.010, § 3o do Código de Processo Civil.
2. Reclamação admitida e julgada procedente.